Tribunal: TJSP
Processo: 1042848-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Contrato é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Contrato é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541 do STJ – Comissão de permanência - Não há comprovação da cobrança deste encargo de forma ilegal - Tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Registro de contrato e avaliação de bem – Validade da cobrança – Contratação de seguro – Abusividade – Ocorrência - Inclusão do prêmio no valor financiado denota vício de consentimento, não havendo prova em contrário – Ação parcialmente procedente neste tópico, cabendo ao Banco-réu fazer a devolução simples, facultada a compensação do respectivo valor com o saldo devedor do contrato – Sucumbência mínima do Banco-réu, respondendo a autora pelo pagamentos de custas e honorários, ressalvada a gratuidade processual que lhe foi deferida – Recurso parcialmente provido.